Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAISE RODRIGUES COELHO - CPF: 774.067.371-49 (ADVOGADO), WILLIAM CORREA LACERDA - CPF: 211.364.401-00 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), SUELI PIRES LACERDA - CPF: 692.966.851-68 (AGRAVANTE), OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO - CPF: 311.698.728-91 (AGRAVADO), OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO - CPF: 095.623.018-00 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO - CPF: 212.703.438-40 (AGRAVADO), ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO - CPF: 311.843.628-07 (AGRAVADO), KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO - CPF: 262.611.798-67 (AGRAVADO), SUELI MENDES DE CARVALHO - CPF: 213.232.998-23 (AGRAVADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada o termo inicial do prazo de prescrição é contada da data de vencimento da última parcela.

2. O parágrafo 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” , portanto, como no caso concreto há cláusula de irrevogabilidade, o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Sueli Pires Lacerda e William Correa Lacerda
contra decisão que, nos autos da ação nº 1000650-18.2022.8.11.0021, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte recorrente esclarece que a decisão deve ser reformada, uma vez que é evidente a ocorrência de prescrição, pois se trata de um contrato com prestação anuais, e, “em contratos firmados para pagamento em prestações periódicas anuais, a contagem do prazo prescricional tem início no vencimento de cada parcela, pois é a partir daí que surge a "violação ao direito" de crédito e, de consequência, a necessidade da demanda judicial para sua satisfação (art. 189, do Código Civil).” (Id.227425651, pág. 5)

Sustenta que os agravantes estão em recuperação judicial que “foi deferido em 13.06.2019 nos autos do processo n. 5292830.03.2019.8.09.0137, em trâmite 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO (decisão anexa).” (Id. 227425651, pág. 6).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito requer “seja provido o presente recurso, confirmando o efeito suspensivo ativo, com o escopo de reformar a r. decisão ora vergastada, para reconhecer a
prescrição
da pretensão dos exequentes/agravados de exigirem as 1ª e 2ª parcelas do aditivo ao contrato, ora perseguidas, e consequentemente condená-los aos ônus da sucumbência. d) Na remota hipótese dessa egrégia Câmara entender que não ocorreu a prescrição da pretensão dos exequentes/agravados, requerem seja decretada a imediata
suspensão do trâmite do presente processo
, conforme determinado pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-Go, nos autos da Recuperação Judicial protocolizados sob o nº 5292830.03.2019.8.09.0137, tendo por base jurídica o § 4.º do art. 6.º da Lei 11.101/01, na qual garantida a suspensão de todas as execuções e ações judiciais, proibindo, por consequência, qualquer ato de constrição judicial de bens dos Executados/agravantes durante o período de blindagem, sob pena de inviabilizar a operação da sua atividade empresarial; e) Seja concedida aos executados, ora Agravantes, a
Gratuidade da Justiça
, conforme já deferido em outro processo idêntico em que as mesmas partes litigam, cuja concessão se deu através do Agravo de Instrumento n° 1003045-51.2019.8.11.0000 interposto no processo de embargos à execução n° 1001206-59.2018.8.11.0021, em tramite na 1ª Vara Cível desta mesma comarca de Água Boa-MT; f) Alternativamente, pugnam pela
redução dos honorários fixados no despacho inicial
, vez que referida quantia, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, se mostra extremamente excessiva, além de acrescer em muito o valor da dívida, que não conseguiram pagar até o momento, de modo que seja reduzida a verba sucumbência para o máximo de 3% (três por cento).” (Id. 227425651, pág. 12)

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos entendo que não há falar em prescrição da 1ª e 2ª parcelas do aditivo do contrato.

A ação executiva visa o recebimento de 3 (três) parcelas com vencimento em 15/03/2017, 15/03/2018 e 15/03/2019, e como é sabido o termo inicial para o início do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, na hipótese em que pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o qual é contado da data do vencimento da última parcela. Recurso provido
. (TJMT - N.U 1024657-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Do mesmo modo deve ser indeferido o pleito de suspensão do trâmite da ação de origem em razão da decretação de Recuperação Judicial dos Agravantes.

Isso é assim porque, nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/05 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

É justamento o caso dos autos, posto que os contratos que aparelham a ação de execução possui cláusula de irrevogabilidade, logo, o crédito do agravado (credor fiduciário) não se sujeita a recuperação judicial por força do art. 49, §3º da Lei 11.101/05.

Quanto ao pleito para concessão do benefício da justiça gratuita não há nos autos elementos que permitem concluir que a parte agravante é hipossuficiente, de forma que não há como deferir tal pedido, sendo certo que a parte agravante poderá caso assim entenda peticionar na origem.

Igualmente não há como reduzir os honorários fixados pelo juízo da origem, posto que fixados no mínimo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada, via de consequência revogo a liminar deferida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024